Tribunal: TJMT
Processo: 0003899-69.2016.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003899-69.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO DA SILVA - CPF: 488.846.009-44 (APELANTE), EDIVALDO RIBEIRO DE ASSIS (VÍTIMA), ALYSSON XAVIER SILVA (ASSISTENTE), JERRY TAVARES DE FREITAS (ASSISTENTE), VALDEMIR JOSÉ DE SOUZA (ASSISTENTE), EDSON JOSÉ DOS SANTOS (ASSISTENTE), EDIVALDO RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 141.008.206-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003899-69.2016.8.11.0064

APELANTE: PEDRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE –EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –TENTATIVA – FRAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO –PATAMAR ESCORREITO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, não sendo admissível sopesar de modo desfavorável a culpabilidade pela premeditação o simples fato de o agente se armar com um pedaço de caibro e sair em desabalada carreira atrás da vítima, sem a demonstração concreta de preparação prévia para a facilitação da execução do crime.

“Embargos de declaração acolhidos, tão somente para aclarar a tese do Tema 150 da repercussão geral, que passa a ser fixada nos seguintes termos:
‘Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal’
[RE 593818 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-4-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 4-5-2023 PUBLIC 5-5-2023].

“Excepcionalmente,
‘quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes’
(REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018)”
[STJ, AgRg no HC n. 693.127/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021].

O simples fato de o crime ter sido perpetrado, casualmente, nas proximidades do prédio do Fórum da Comarca, em período noturno, no qual não havia expediente para o público em geral, não serve de fundamento para recrudescimento da reprimenda basilar por conta das circunstâncias do crime.

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
[Enunciado n. 46].

Se o ofendido sofreu traumatismo craniano, e permaneceu hospitalizado por mais de 20 [vinte] dias em leito de UTI, escorreita a diminuição na fração mínima de 1/3 [um terço] por conta da tentativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003899-69.2016.8.11.0064

APELANTE: PEDRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Pedro da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda definitiva de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A Defensoria Pública Estadual requesta o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, pleiteia a redução da pena-base à fração de 1/6 [um sexto], em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, na terceira fase dosimétrica busca a aplicação da redutora da tentativa pela metade.

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003899-69.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação defensiva abrange única e exclusivamente a reprimenda imposta na sentença condenatória.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
, os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
, fixando a reprimenda basilar em
16 anos de reclusão
.

No respeitante à
culpabilidade
, o magistrado reconheceu a
premeditação
do delito, assim fundamentando:

“Neste especial,
é indiscutível a premeditação
, uma vez que o agente, imbuído na vontade assassina,
buscou meios para o crime
, procurando e armando-se com o caibro de madeira e saindo ao encalço da vítima pelas ruas da cidade, ao encontrá-la, promoveu os golpes na região da cabeça. Demonstrando maior reprovabilidade, razão pela qual hei por bem valorar a pena em
2 (dois) anos
”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juiz sentenciante, não ficou demonstrada, nem de longe, a citada
premeditação
.

Não há evidências concretas de que o recorrente tenha arquitetado ou engendrado qualquer plano criminoso com a intenção de tentar ceifar a vida da vítima.

Pelo contrário.

O próprio juiz singular consignou que
“o agente, imbuído na vontade assassina, buscou meios para o crime, procurando e armando-se com o caibro de madeira e saindo ao encalço da vítima pelas ruas da cidade”
.

Ora, se o acusado sequer sabia onde a vítima se encontrava, uma vez que precisou sair ao seu encalço para [tentar] assassiná-la, não se pode falar em premeditação.

Não ignoro que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[1]
.

Entretanto,
“a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017),
pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso
,
atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime
(TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
[2]
.

No caso em apreço, não há base empírica a evidenciar a premeditação do crime, como o fato de o apelante conhecer a rotina da vítima, espreitando seus movimentos, aguardando o melhor momento para surpreendê-la com a sua intenção homicida, notadamente porque, ao que consta dos autos, não houve qualquer preparação prévia.

Pelo que consta dos autos, segundo narrado nas razões recursais,
“o acusado estava acompanhando seu amigo Edson no atendimento médico do Pronto Atendimento municipal. Quando o amigo teve alta, resolveram retornar para a residência caminhando. Ocorre que ao longo do percurso, na Avenida Barão do Rio Branco, a vítima teria agredido Edson e saiu andando”
.

Posteriormente,
“revoltado com a situação, o acusado muniu-se com um pedaço de pau e alcançou a vítima na mesma rua e desferiu-lhe um golpe”
.

A toda a evidência, o simples fato de o agente se armar com um pedaço de caibro e sair em desabalada carreira atrás da vítima – apesar de revelar seu intento criminoso –, não comprova a premeditação, a autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

Assim já decidiu esta Câmara:

“Quanto à culpabilidade, saliento que embora haja entendimento no sentido de que a premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme pode-se verificar da dinâmica dos fatos, não ficou caracterizada a premeditação”
[3]
.

Por essa razão,
afasto
a negativação da culpabilidade.

Com relação aos
antecedentes
, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, assim fundamentou:

“No caso em apreço, verifica-se que o acusado respondeu ao executivo de pena n. 0002215-90.2008.0064, por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 19 de fevereiro de 2009, assim, aumento a pena em 1 (um) ano”.

Não se olvida que o recorrente, de fato, ostenta condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas.

Entretanto, ao contrário do assinalado pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, o trânsito em julgado não se deu em 19/2/2009 conforme consignado no édito condenatório.

A pena do acusado foi extinta por força do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Sodalício, em
5/8/2008
, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação n. 0049964-04.2008.8.11.0000, de relatoria da Desa. Shelma Lombardi de Kato.

De outro giro, o crime de tentativa de homicídio qualificado imputado ao acusado, ora em julgamento, foi perpetrado em
2/6/2016
, quase 8 [oito] anos depois da extinção de sua pena.

Não ignoro que o STF já decidiu, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime de repercussão geral [Tema n. 150], que
“não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do CP”
.

Contudo, a mesma tese fixada assim excepciona:
“podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do CP”
.

Há tempos venho me posicionando no sentido de que
“se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo”
[4]
.

Hodiernamente, é pacífico o entendimento segundo o qual
“quanto ao instituto do direito ao esquecimento, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. Conforme preconiza a jurisprudência desta Corte,
‘[q]uando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento’
(AgRg no HC n. 613.578/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)”
[5]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“Segundo o entendimento desta Corte, condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Entretanto, quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos [...], admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento (REsp n. 1.707.948/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/4/2018)”
[6]
.

“Excepcionalmente,
‘quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes’
(REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018)”
[7]
.

Assim também já decidiu este Sodalício:

“Não se pode punir, ad perpetuam, o agente pelo crime que cometeu com a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Assim, condenações criminais demasiadamente antigas, no caso 1999 e 2001, devem ser atingidas pela chamada Teoria do Esquecimento, para que não seja eternamente penalizado”
[8]
.

Na hipótese vertente, a egrégia Primeira Câmara Criminal deste Sodalício reconheceu a minorante prevista no art. 46 da Lei Antidrogas, tendo em vista a semi-imputabilidade do réu, e extinguiu sua pena privativa de liberdade, cujo acórdão transitou em julgado em 7/10/2008.

Vale ressaltar que o acusado havia sido condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, não se tratando, portanto, de reincidência específica.

Por tais razões e, com base na supramencionada Teoria do Esquecimento, entendo que a condenação anterior do réu não pode servir de fundamento para o recrudescimento da reprimenda basilar em razão dos maus antecedentes.

No respeitante às circunstâncias do crime, o Juiz-Presidente considerou
“que o delito fora cometido em frente ao Fórum de Justiça desta Comarca, o que revela maior audácia do réu, não se importando ao menos com a presença de testemunhas ali presentes, sendo uma delas, inclusive, Policial Militar. Deste modo, acresço a pena em 1 (um) ano”
.

Novamente, entendo que os argumentos aduzidos pelo juízo de origem não se patenteiam fortes o bastante para a exasperação da reprimenda basilar.

O simples fato de o crime ter sido perpetrado, ao que tudo indica, casualmente, em frente ao prédio do Fórum de Rondonópolis –uma vez que autor e vítima ali se encontraram no momento em que os golpes foram desferidos –, não evidencia
“maior audácia do réu”
.

Diferentemente seria, por exemplo, se o crime tivesse sido perpetrado nas dependências do Fórum, ou, como bem destacou a Defensoria Pública Estadual, se o acusado tivesse levado a vítima até o local apenas para executar sua ação, o que não ocorreu.

O crime foi perpetrado em via pública, e conquanto estivesse próximo ao prédio público, esta circunstância era irrelevante para o réu para atingir seu intento criminoso.

Convém destacar, ainda, que o crime foi praticado no período noturno, por volta de 21h30min, horário em que o Fórum se encontrava fechado para o público em geral.

Forte em tais razões, afasto as circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime] e, de consequência, redimensiono a reprimenda basilar para o mínimo legal, qual seja,
12 anos de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, conquanto reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mantenho a reprimenda intermediária em seu patamar mínimo, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Na fase derradeira, o juízo de origem reduziu a pena, por força da minorante da tentativa, em seu grau mínimo de 1/3 [um terço], uma vez que
“tendo o réu recorrido quase à totalidade do
iter criminis
, inclusive atingindo a vítima com vários golpes em região vital – cabeça – necessitando essa de atendimento médico de urgência, em razão do traumatismo craniano sofrido, inclusive, após realização da cirurgia teve que fazer drenagem no crânio e ficando por mais de 20 (vinte) dias internado em leito de UTI”
.

Não obstante a vítima tenha sido atingida por um único golpe, tenha sido socorrida imediatamente por terceiros, recebendo toda a assistência médica para o pronto restabelecimento de sua saúde, conforme asseverado pela Defensoria Pública Estadual, certo é que, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, a vítima necessitou de atendimento médico de urgência, em razão do traumatismo craniano sofrido, tendo que se submeter à drenagem no crânio, ficando por mais de 20 [vinte] dias internado em leito de UTI.

Assim, fácil é concluir que o delito se aproximou bastante de sua consumação, razão pela qual escorreita a fração aplicada na sentença hostilizada
[9]
.

Nesse diapasão, reduzo a pena-base [e intermediária] à fração de 1/3 [um terço], ficando o acusado condenado à reprimenda de 8 anos de reclusão.

Diante do
quantum
da reprimenda imposta, e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto,
revogando
, desde já, a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
PEDRO DA SILVA
, fixando-a

em
8 anos de reclusão
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, bem como revogando,
de ofício
, a prisão preventiva restabelecida pelo juízo de origem.

Delego ao juízo de origem a expedição do contramandado de prisão em favor do recorrente, ou do alvará de soltura, se for o caso, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 49.

[2]
TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021.

[3]
TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/10/2020, Publicado no DJE 9/10/2020.

[4]
TJMT, N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/12/2020, Publicado no DJE 3/12/2020.

[5]
STJ, AgRg no HC n. 843.483/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 711.946/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.

[7]
STJ, AgRg no HC n. 693.127/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.

[8]
TJMT, N.U 1009327-53.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023.

[9]
Enunciado Orientativo n. 46: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024